Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733582-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA SILVA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706406-04.2022.8.07.0018, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. O agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença referente à condenação ao pagamento de auxílio alimentação; que o ora agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo excesso de execução quanto à correção monetária, mas que o juízo rejeitou a impugnação. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz, inicialmente, a necessidade de suspensão processual, nos termos do art. 313, inciso VI, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria em análise será decidida pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez reconhecida sua Repercussão Geral no RE 1.317.982/ES - Tema 1.170, sendo a medida recomendável em prol da menor onerosidade processual e preservação da segurança jurídica. No mérito, aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada que fixou como índice de correção monetária a Taxa de Referência – TR a partir de 30/06/2009. Destaca que a decisão agravada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo no REsp no 1495146 (Tema 905), que estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Defende que a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em apreciação ao Tema 810, não implica desconsiderar a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo depois, se a parte não se insurgiu tempestivamente em face da decisão judicial contrária aos preceitos do entendimento firmado pelo STF e que entendimento diferente violaria ao Tema 73 da Suprema Corte Nacional. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão do processo e do presente recurso até o julgamento do Tema 1170. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a TR como índice de correção monetária. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 137323183 dos autos na origem): (...) É a síntese do necessário. Decido. II – MARIA AUXILIADORA apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. A sentença de ID 125654423 (fls. 20/24) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 125654423 – fls. 27/34), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 125654423 – fls. 35/39), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 125654423 – fls. 40/46), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 125654423 (fl. 82) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 125654419 e ID 134348451 demonstra que a parte exequente a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do INPC de 01/1996 a 12/2000, pelo IPCA-E de 01/2001 a 11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 12/2021, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 até 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 01/12/2021 em diante. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 129944051. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 125654419, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 125654423 – fls. 35/39), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 129944051 e o ressarcimento das custas processuais de ID 127561934. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Analiso individualmente as alegações da parte. 1. PRELIMINAR – SUSPENSÃO PROCESSUAL O agravante defende a suspensão do presente Agravo de Instrumento e do processo originário, nos termos do art. 313, inciso VI, alínea ‘a’ do CPC, tendo o Tema 1.170 do STF. Sem razão. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em 24/09/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1.317.982 (Tema 1.170), no qual se discute “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Por sua vez, o Código de Processo Civil permite, em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Todavia, firmou-se o entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral. Segundo fixou o Supremo, a aplicação do instituto é uma discricionariedade do ministro relator: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5o do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 4. (...) 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. (RE 966177 RG-QO / RS - RIO GRANDE DO SUL. Questão de ordem na repercussão geral no recurso extraordinário, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 07/06/2017, Publicação: 01/02/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno) (destaquei) Referida discricionariedade, uma vez não exercida, não impede que decisões atinentes ao tema sejam proferidas nos processos em curso, como no caso em análise. Sendo assim, verificado no sistema de andamento processual que não houve o julgamento do mérito do tema e tampouco houve determinação para suspensão nacional dos processos, entendo que o presente processo deve prosseguir a fim de conferir efetividade à decisão da Ação Coletiva ora exequenda. 2. MÉRITO O agravante aduz a necessidade de reforma da decisão agravada, aduzindo que o entendimento firmado pelo juízo ofende a sentença executada, sendo necessária a manutenção da TR como índice de correção monetária. Com razão. No caso dos autos a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 32159/97 ajuizada pelo Sindireta DF decidiu da seguinte forma: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC. Isento de custas. Após prazo para recurso voluntário, com ou sem a sua interposição, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC. PRI. Interpostas apelações e remetido os autos à segunda instância com remessa necessária foi proferido julgamento dando parcial provimento à remessa necessária alterando os juros e correção fixados. Vejamos: Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. Em face do acórdão que analisou os apelos e a remessa necessária foram opostos Embargos de Declaração pelo Sindicato autor, que restaram providos nos seguintes termos: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/8/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Em face do acórdão que analisou os Embargos Declaratórios, formam opostos novos Embargos de Declaração pelo autor, também providos. Transcrevo: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei 11.960/09 estabelece o seguinte: Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 730.462, sob a sistemática da repercussão geral, proferiu o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei) Assim, necessária a aplicação do índice de correção firmado no título executivo, sendo incabível ofender a coisa julgada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. Indefiro a preliminar de suspensão com base no Tema 1170 do STF, entretanto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até análise final deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 14:41:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador